Tribunal: CARF
Processo: 10166.721400/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721400/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.230 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
EDMUNDO ANTONIO MATARAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar
em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo
custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus
financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de
outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a
respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada
declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa
jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de
transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições
financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da
pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se
não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos
emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser
considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721400/2018-51
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721400/2018-51

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$8.170,49, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$29.710,86,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 06/02/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 27/02/2018.
Em extenso arrazoado destaca que, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal
(1645/2017), esclareceu que não sabe o motivo pelo qual as informações acerca do
plano de saúde não foram incluídas na DIRF, porém a empresa responsável pela
contabilidade da pessoa jurídica foi substituída no início de 2018. Considerando que há
possibilidade legal para a retificação da DIRF, a empresa tomará essa providência.
Quanto aos pagamento do plano de saúde à empresa, informa que, regra geral, são
efetivados em espécie. Destaca que não recebeu nenhuma orientação, quer da empresa
do plano de saúde ou da antiga empresa de contabilidade, quanto a um mecanismo em
especial para registro dos pagamentos, além dos recibos de pagamentos produzidos,
emitidos pela empresa e assinados pelo sócio administrador. Assim, não vê motivo para
a glosa e ressalta que, se não fosse possível aproveitar o abatimento, teria optado pelo
modelo simplificado, o que não fez pela certeza da regularidade das informações e
documentos apresentados.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
No caso, como constou da notificação de lançamento (fl. 11), foi glosado o valor de R$
29.710,86 em virtude de o contribuinte não ter comprovado que suportou o ônus das
despesas do plano de saúde empresarial declarado, pois recibos assinados pelo
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721400/2018-51

interessado (que é o responsável pela empresa) não foram considerados hábeis para tal
finalidade.
Neste contexto, o contribuinte equivoca-se ao considerar que bastaria a retificação da
DIRF após o início do procedimento fiscal. Além da perda de espontaneidade dos
envolvidos na infração verificada (Decreto 70.235/1972, art. 7o, §1o), não se pode
esquecer que, por força do postulado contábil da entidade (o patrimônio da sociedade
não se confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre
sócios e sociedade devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos,
sob pena de as operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência
de documentação de suporte hábil a amparar eventuais lançamentos contábeis.
Assim, ausentes documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação do efetivo
desembolso pelo interessado, ônus do impugnante oportunamente apresentá-los
(Decreto 70.235/1972, art. 16, §4o), inócuos os argumentos expendidos.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Documento assinado digitalmente
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam que o recorrente
arcou com as despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus
financeiro por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721400/2018-51

b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721400/2018-51

b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
O órgão de origem entendeu ausente prova do pagamento próprio ou do
ressarcimento dessas despesas, que teria sido realizado em dinheiro, verbis:
No caso, como constou da notificação de lançamento (fl. 11), foi glosado o valor de R$
29.710,86 em virtude de o contribuinte não ter comprovado que suportou o ônus das
despesas do plano de saúde empresarial declarado, pois recibos assinados pelo
interessado (que é o responsável pela empresa) não foram considerados hábeis para tal
finalidade.
Neste contexto, o contribuinte equivoca-se ao considerar que bastaria a retificação da
DIRF após o início do procedimento fiscal. Além da perda de espontaneidade dos
envolvidos na infração verificada (Decreto 70.235/1972, art. 7o, §1o), não se pode
esquecer que, por força do postulado contábil da entidade (o patrimônio da sociedade
não se confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre
sócios e sociedade devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos,
sob pena de as operações não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência
de documentação de suporte hábil a amparar eventuais lançamentos contábeis.
Assim, ausentes documentos hábeis e idôneos aptos à comprovação do efetivo
desembolso pelo interessado, ônus do impugnante oportunamente apresentá-los
(Decreto 70.235/1972, art. 16, §4o), inócuos os argumentos expendidos.
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório,
na hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Se o pagamento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos por meio de documento que registrasse o respectivo saque, em
quantia suficiente, na proximidade da data de pagamento.
Se o ressarcimento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos também pela apresentação de documento que registrasse o
respectivo saque, com a entrega à contratante do plano de saúde.
Sem quaisquer documentos nesse sentido, é impossível confirmar a asserção feita
pelo sujeito passivo, de que o respectivo patrimônio suportou a carga do pagamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721400/2018-51

Fl. 69
DF CARF MF
Original